Tribunal: TJSP
Processo: 2311890-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Turismo
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Prova. Tendo em vista os documentos apresentados, demonstrou a autora estar desempregada, com movimentações bancárias módicas, compatíveis com a hipossuficiência que se alega. Patrimônio declarado ao Fisco que não se mostra exagerado, e revela-se compatível com o pedido de justiça gratuita. Ausência de elementos outros capazes de alterar a realidade

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Prova. Tendo em vista os documentos apresentados, demonstrou a autora estar desempregada, com movimentações bancárias módicas, compatíveis com a hipossuficiência que se alega. Patrimônio declarado ao Fisco que não se mostra exagerado, e revela-se compatível com o pedido de justiça gratuita. Ausência de elementos outros capazes de alterar a realidade verificada. Decisão reformada. Recurso provido.